Tribunal: TJSP
Processo: 1059386-18.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública - Cabimento do recolhimento do ITBI com base no valor da transação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública - Cabimento do recolhimento do ITBI com base no valor da transação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pela Lei no 14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Fato gerador que se opera com o registro da carta de arrematação - Interpretação dos artigos 35 do CTN e 1245 do Código Civil - Indevida a cobrança de multa e juros – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1059386-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LJD PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
2
Reexame Necessário no: 1059386-18.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: LJD Participações e Empreendimentos S/A
Interessada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12373
REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
segurança
Município de São Paulo
Imóvel
arrematado em hasta pública - Cabimento do
recolhimento do ITBI com base no valor da
transação Impossibilidade de aplicação da Lei no
11.154/91
com
redação
dada
pela
Lei
no
14.256/2006 e Decreto Municipal 51.627/2010 -
Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras
de transações e ofertas de venda de imóveis pelo
Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame
do Poder Legislativo - Violação do princípio da
legalidade em matéria tributária consagrado no
artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97,
inciso IV do Código Tributário Nacional Fato
gerador que se opera com o registro da carta de
arrematação - Interpretação dos artigos 35 do CTN e
1245 do Código Civil - Indevida a cobrança de
multa e juros
Sentença mantida
Reexame
necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por LJD
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
S/A
contra
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, cuja segurança foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
3
concedida pela sentença de fls.87/90 para a adoção do valor da arrematação do
bem descrito na inicial como base de cálculo do ITBI, devidamente atualizado
monetariamente desde a data do lance aceito até a data da transmissão do
imóvel junto ao Cartório Imobiliário, sem acréscimo de juros e multa tendo em
vista que o fato gerador do tributo ocorre com o registro do título.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao Tribunal por conta
do reexame necessário nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12016/2009.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.126
deixando de oferecer parecer.
É O RELATÓRIO.
Verifica-se que LJD Participações e Empreendimentos S/A
impetrou mandado de segurança em face do Município de São Paulo visando
o recolhimento do ITBI incidente sobre imóvel arrematado em hasta pública
sem aplicação do valor venal de referência do imóvel encontrado pela
Municipalidade conforme previsão do art. 7o da Lei Municipal no 11.154/91
com a redação dada pela Lei no 14.256/06 e do art. 7o, § 1o, do Decreto
Municipal no 46.228/05.
A Lei Municipal de São Paulo no 11.154/91, que instituiu a
base de cálculo do ITBI, dispunha, em sua redação original:
“Art. 7o: A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos (...).
Art. 8o: Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre
valor inferior ao valor do bem, utilizado, no exercício, para
base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
4
Territorial urbana (...)”.
O Decreto Municipal no 46.228/05, por sua vez, aprovou o
regulamento do imposto em tela e introduziu fórmula
“Art. 8° A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1° Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização
com os valores praticados no Município, através de pesquisa e
coleta amostral permanente dos preços correntes das
transações e das ofertas à venda do mercado imobiliário,
inclusive com a participação da sociedade, representada no
Conselho de Valores Imobiliários.”
Diante da inovação trazida ao cálculo, sobredito Decreto foi
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0098335-50.2006.8.26.0000, de
Relatoria do Des. Renê Ricupero, cuja ementa foi assim redigida:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município
de São Paulo - Decreto Municipal 46.228/2005 - ITBI
(Imposto sobre transmissão de bens imóveis inter vivos) -
Aumento na base de cálculo - art. 150 da Constituição
Federal Inconstitucionalidade reconhecida. Na veiculação
de temas de direito tributário que concernem às relações entre
o Estado e o contribuinte, sujeita-se o Poder Público ao
princípio constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo
150 da Constituição Federal, que veda à União, Estados ou
Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
5
estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a
base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal
dos bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor
ao imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a
existência de uma lei que o autorize, não bastando, para isso,
simples decreto.” (Grifei)
Após este julgamento do E. Tribunal de Justiça editou-se a Lei
Municipal no 14.256/06 que alterou o art. 7o, bem como acrescentou os arts.
7o-A e 7o- B à Lei no 11.154/91. Vejamos:
“Art. 7o: Para fins de lançamento do imposto, a base de
cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria
negociado à vista, em condições normais de mercado. (...)
Art. 7o- A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos
no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças,
nos termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá
requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados
da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista
em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que
poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio
eletrônico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
6
Em 13 de julho de 2010, veio a lume o Decreto Municipal no
51.627 trazendo indevida majoração na base de cálculo do ITBI, assim como
o Decreto no 46.228/05, anteriormente declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial desta Corte:
“Art. 8o A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a
forma de publicação dos valores venais a que se refere o
“caput” deste artigo.
§ 2o Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização
com os valores praticados no Município, através de pesquisa
e coleta amostral permanente dos preços correntes das
transações e das ofertas à venda do mercado imobiliário,
inclusive com a participação da sociedade, representada no
Conselho Municipal de Valores Imobiliários.” (negritei)
O E. Órgão Especial do TJSP, reconheceu a inconstitucionalidade
dos arts. 7oA, 7oB e 12 da Lei Municipal no 11.154/91, conforme ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da
Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e
14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do Município de
São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
7
Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de não manifestar de
forma expressa, implicitamente também questionou as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação
municipal Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele
utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no
valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração as
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel"
"Valor venal de referência", todavia, que deve servir ao
Município apenas como parâmetro de verificação da
compatibilidade do preço declarado de venda, não podendo
se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do
imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento

Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do
pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
8
148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o
ITBI não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação
complementar tributária, em afronta ao princípio da
legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o
recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos
no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por representar
violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição
Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato
gerador do ITBI Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição
Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista que não se
cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade
do imposto de forma irrestrita Arguição acolhida para o fim
de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e
12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo.”
(Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0056693-19.2014.8.26.0000 Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti - São Paulo - Órgão Especial
Julg.
25/03/2015).
Desse modo, a utilização do valor de referência trazido como
base de cálculo do ITBI também afronta o princípio da legalidade, insculpido
no artigo 150, inciso I, da Magna Carta e no artigo 97, inciso IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
9
Tributário Nacional.
Suas disposições são claras ao instituir majoração da base de
cálculo do tributo em caráter permanente, isto é, em moto contínuo e sem
aprovação do Poder Legislativo, pois baseada em coleta amostral de preços
correntes de negócios com imóveis e pesquisas de simples ofertas
imobiliárias.
Extravasa assim, o Decreto, a simples atualização da base de
cálculo em decorrência da inflação de preços de mercado ou da
desvalorização da moeda, providência que poderia ser tolerada sob o
argumento de que a simples correção de valores não majora o tributo.
Todavia, o valor da base de cálculo sofre verdadeira definição e quantificação
administrativa pois é apurado, segundo as regras do Decreto, em pesquisas de
preços e de ofertas de venda (estas sequer constituem parâmetro de negócios
existentes) feitas pelo Poder Executivo Municipal.
Embora publicado sob o manto de lei nova padece o novel
Decreto Municipal 51.627/2010 da mesma eiva do antigo Decreto
46.228/2005 julgado inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte paulista.
Deve pois ser também a ele aplicado o mesmo veredito de inidoneidade para
fundamentar a exação do ITBI nos moldes que preconiza, ou seja, com base
de cálculo apurada e majorada pelo Poder Executivo, de forma unilateral.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito
Público do TJSP:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São
Paulo Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no
51.627/10 Majoração indevida da base de cálculo fixada na
Lei Municipal no 11.154/91 Valor venal entendido como
aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
10
normais de mercado Sistemática que delega sua fixação
prévia ao Poder Executivo
Afronta ao princípio da
legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88
Precedentes do C. Órgão Especial e da 15a Câmara de Direito
Público deste E. TJSP, a propósito Violação de direito
líquido e certo demonstrada Sentença reformada Apelo
provido,
com
observação.
(Apelação
cível
n°
0018777-88.2011.8.26.0053 - Relator Desembargador Silva
Russo.).
Ademais, é vasta a jurisprudência do STJ no sentido de que a
base de cálculo para recolhimento do ITBI, em situações de imóveis
arrematados ou adjudicados judicialmente, corresponde aos valores da
arrematação ou da adjudicação, conforme se observa nas ementas abaixo
transcritas:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO.
VALOR
ALCANÇADO
NA
HASTA
PÚBLICA.
PRECEDENTES. 1. A orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a
arrematação corresponde à aquisição do bem alienado
judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base
de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 22.274/MG, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
11
DJe de 8.6.2010; REsp 863.893/PR, 1a Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 7.11.2006. 2. Recurso ordinário não
provido.” (Recurso em Mandado de Segurança no 36.293 - RS
2011/0252417-2
Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques Dje: 11/10/2012)
“DECLARATÓRIA. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE
DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO E NÃO O
VENAL. PRECEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
OMISSÃO ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a
aquisição do bem alienado judicialmente, considerando-se
como base de cálculo do ITBI aquele alcançado na hasta
pública. (Precedentes: (REsp 863.893/PR, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 07/11/2006;
e REsp 2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO ROLEMBERG,
PRIMEIRA TURMA, DJ 25/06/1990)”. (Recurso Especial no
1.188.655 - RS - 2010/0061696-9 Relator Ministro Luiz Fux
- DJe: 08/06/2010)
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São
Paulo Imóvel vendido em hasta pública Recolhimento do
tributo sobre o valor da arrematação Sentença que não
concedeu a segurança
Inconformismo da impetrante

Recurso questionando a base de cálculo do imposto, o
momento do fato gerador e a consequente incidência de multa
e juros de mora Pleito para reconhecimento sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
12
da arrematação e não sobre valor comercial do imóvel
Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do
imóvel em leilão Tributo que só poderá ser cobrado a partir
do registro do título do imóvel no Cartório de Imóveis e não
da arrematação Base de cálculo deste tributo em caso de
arrematação é o valor alcançado nesta
Entendimento
pacífico do C. STJ
Segurança concedida nesta sede

Sentença reformada
Apelo da arrematante provido”.
(Apelação cível no 0005508-78.2013.8.26.0451
Relator
Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito Público
Data de julgamento: 04/08/2016)
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA -
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ITBI BASE DE CÁLCULO
- HASTA PÚBLICA VALOR DA ARREMATAÇÃO. Nos
casos de imóvel adquirido em hasta pública, o cálculo do ITBI
será feito com base no valor da arrematação - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. FATO
GERADOR - No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a
transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório
de Registro de Imóveis Impossibilidade da cobrança
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Câmara Sentença mantida Recurso
desprovido”. (Apelação cível no 1031490-39.2015.8.26.0053
Relator Desembargador Eurípedes Faim - 15a Câmara de
Direito Público Data de julgamento: 21/09/2016)
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Imóvel adquirido em hasta pública
Insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
13
Municipalidade contra a sentença que determinou a base de
cálculo e o aspecto temporal do fato gerador do respectivo
tributo em desfavor de seus interesses Desacolhimento
Base de cálculo que deve corresponder ao valor da
arrematação judicial do bem - Fato gerador que apenas
ocorre com o registro do título translativo da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis competente Exegese dos
artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil -
Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito Manutenção
da r. sentença de primeiro grau que se impõe Recursos
desprovidos”.
Destaque-se do voto: “Contudo, em se tratando de alienação
judicial de imóvel em hasta pública, é extreme de dúvidas que
a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da
arrematação, que, por sua vez, representa o valor de
aquisição do bem. E não poderia ser diferente, já que os
imóveis penhorados e levados à praça, não podem possuir e,
de fato, não possuem o mesmo valor de iguais imóveis livres e
desembaraçados, haja vista ser cediço que a arrematação é
ato que envolve riscos e, portanto, trata-se de ato sujeito a
inúmeras
vicissitudes.”
(Apelação
cível
no
002229-
92.2016.8.26.0053 - Relator Desembargador Wanderley José
Federighi - 18a Câmara de Direito Público
Data de
julgamento 16/06/2016).
Assim, a base de cálculo a ser adotada para o recolhimento do
tributo deve ser o valor da arrematação do imóvel.
Por fim, dispõe o artigo 35 do Código Tributário Nacional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
14
o imposto sobre transmissão de bens imóveis tem como fato gerador a
transmissão da propriedade.
O artigo 1245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que a
transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo
no Registro de Imóveis.
Interpretando-se
sistematicamente
ambos
os
artigos,
depreende-se que a transferência da propriedade imobiliária ocorre no
momento da concretização do registro do título aquisitivo que, no caso dos
autos, é a carta de arrematação.
A respeito da matéria, prevalece a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que identifica no registro do título o momento de
ocorrência do fato gerador, da qual destacamos:
“TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O
Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI
é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do
bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em
comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art.
35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária,
que somente se opera mediante registro do negócio jurídico
no ofício competente. 3. Recurso Especial não provido.” (Resp
1504055/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgado em
17.3.2015 Dje 6.4.2015).
Inúmeros julgados desta Corte harmonizam-se com o
entendimento do STJ ao considerarem o fato gerador ocorrido com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
15
da propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis, a exemplo:
“ORDINÁRIA - ITBI - Base de cálculo para apuração do ITBI
é o valor da arrematação - Fato gerador que ocorre no
momento do registro da carta de arrematação - Sentença
mantida - Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário
da Municipalidade improvido”. (15a Câmara de Direito
Público; Apelação cível no 1007850-07.2015.8.26.0053;
Relator Des. Rezende Silveira; Data de julgamento:
01/12/2015).
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Fato gerador do
ITBI O fato gerador do imposto é o registro imobiliário do
título. Descabida a cobrança de multa e juros acertadamente
afastada pelo Juízo de primeiro grau
Precedentes
jurisprudenciais. Recurso improvido”. (14a Câmara de Direito
Público; Relator: Maurício Fiorito; Data do julgamento:
06/06/2013).
Assim, em se tratando de arrematação judicial do imóvel, o
fato gerador do tributo se opera no momento do registro imobiliário da
respectiva carta, não havendo o que se falar, portanto, na incidência de
encargos moratórios antes de referido momento.
Desse modo, a manutenção da sentença na sua totalidade é de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059386-18.2019.8.26.0053 -Voto no 12373
16
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame necessário,
nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator